Tribunal: TJDFT
Processo: 0721882-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE POSTAGENS OFENSIVAS NO FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o preparo recursal, a deserção obsta o conhecimento do apelo.
2. Não sendo regularizada a representação processual, a despeito da intimação pessoal, não se conhece do recurso, consoante o art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Igualmente, as questões arguidas em contrarrazões não podem ser consideradas, consoante o inciso II, do citado dispositivo legal.
3. A liberdade de expressão é garantia constitucional que somente pode ser restringida judicialmente em situações excepcionalíssimas, se evidente o propósito injurioso ou difamatório das postagens em rede social.
4. Meras referências indiretas à pessoa do autor, motivada pela insatisfação da ré quanto ao término da relação, não apresentam gravidade suficiente para justificar a intervenção judicial tendente a impor a exclusão dos conteúdos. Menos ainda se pode cogitar de imposição de obrigação de não fazer consistente em se abster de mencionar a pessoa do autor, o que configuraria censura prévia.
5. Apelo da ré não conhecido. Apelo do autor conhecido, mas não provido.